Tribunal: TJPA
Processo: 0015122-18.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015122-18.2016.8.14.0005

APELANTE: MOISES PEREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0015122-18.2016.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: MOISES PEREIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0015122-18.2016.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: MOISES PEREIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MOISES PEREIRA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 13798363), que em 19/11/2016, às 09h30min., o apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular da ofendida Milene Lopes Barbosa, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 13798385), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9245966) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como pela reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. n° 19978921).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento

(Id. nº 20112364)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 13798361).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 13798385), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Milene Lopes Barbosa
e da testemunha
José Carlos Rodrigues da Silva e Nelson da Silva Franco
(Ids. 13798365 a 13798383- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria

Alega a Defesa que o apenamento foi fixado em 04 (quatro) anos e de forma errônea, após incidência da causa de aumento de pena de 1/3 (um terço), esta foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, requerendo a reforma para que seja realizado o cálculo correto.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas.

Na terceira fase, observo a presença da causa de aumento em razão do concurso de pessoas, razão pela qual elevo a pena em
1/3 (um terço) e torno definitiva o apenamento do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena do recorrente para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto,
mantendo inalterado os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024